Tribunal: TJDFT
Processo: 0723681-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO. PENDÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXCESSO DE COBRANÇA PELA CORTE SUPERIOR. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento dos embargantes.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados tais vícios, impõe-se a rejeição do recurso.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.